Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. O acórdão não precisa exaurir o tema de forma acadêmica. Basta expor as razões de decidir, ainda que de forma sucinta, para que se respeite o comando constitucional da motivação das decisões judiciais.
3. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.